Tribunal: TJBA
Processo: 8078281-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078281-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INGRID PRISCILLA MELO PESTANA

Advogado(s)
:
BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CUSTAS, AINDA QUE REDUZIDAS E PARCELADAS. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o pagamento reduzido e parcelado das custas iniciais.

2. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, comprovada por documentos, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça.
Verificar se a decisão que deferiu parcialmente o benefício observou os parâmetros legais, especialmente quanto à necessidade de elementos concretos para afastar a presunção de hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão do benefício exige a demonstração de insuficiência de recursos, sendo suficiente, para a pessoa natural, a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC).
6. O indeferimento do benefício demanda a existência de elementos concretos nos autos que infirmem a alegação da parte, ônus que incumbe ao magistrado ou à parte contrária (art. 99, § 2º, CPC).
7. No caso, a documentação apresentada comprova renda modesta e comprometimento com despesas essenciais, evidenciando que o pagamento das custas, ainda que reduzidas, comprometeria o sustento próprio.
8. A decisão agravada, ao impor pagamento parcial das custas sem indicar elementos concretos que afastassem a hipossuficiência, violou a sistemática legal e o princípio do acesso à justiça.

9. Demonstrada a incapacidade financeira, impõe-se a concessão integral da gratuidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder integralmente a gratuidade da justiça, confirmando a tutela antecipada recursal.

Tese de julgamento:
11. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
12. A imposição de custas, ainda que reduzidas ou parceladas, é indevida quando demonstrado que seu pagamento compromete o sustento próprio ou familiar.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031423-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicado em 13/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078281-42.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Ingrid Priscilla Melo Pestana
e agravado
Banco do Brasil SA.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora